Tribunal: TJSP
Processo: 2043610-28.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que diante da inércia do banco executado em depositar os honorários periciais e apresentar os quesitos; declarou preclusa a prova pericial e homologou os cálculos da parte credora sem rebater os termos da impugnação – Descabimento – Homologação de cálculos que não suprime a necessidade de fundamentar-se a decisão judicial – Inteligência do art. 93,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que diante da inércia do banco executado em depositar os honorários periciais e apresentar os quesitos; declarou preclusa a prova pericial e homologou os cálculos da parte credora sem rebater os termos da impugnação – Descabimento – Homologação de cálculos que não suprime a necessidade de fundamentar-se a decisão judicial – Inteligência do art. 93, inc. IX, da CR - Termos da impugnação que devem ser conhecidos para afastá-los ou acolhê-los, a fim de definirem-se os elementos do cálculo, para então proceder-se à homologação – Decisão agravada anulada.

Recurso provido, com determinação.